Tribunal: CARF
Processo: 10508.720314/2019-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.720314/2019-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.913 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de julho de 2024
Recorrente
GABRIELA EMPREENDIMENTOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITOS COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A comprovação de que o único débito supostamente remanescente após o
prazo de 30 dias para regularização teve sua exigibilidade suspensa por força
de decisão judicial anterior torna insubsistente a exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado em relação ao Termo de Exclusão do Simples Nacional.
Conforme Termo de Exclusão (fl. 12), o Contribuinte foi excluído do Simples
Nacional com efeitos a partir de 01/01/2020 em razão da existência de débitos para com a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.720314/2019-93
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.913 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720314/2019-93

Fazenda Federal cuja exigibilidade não estava suspensa. Tratam-se dos seguintes débitos,
conforme relatório de pendências de fls. 13 a 15:

 Débitos Fazendários - Exceto os de Simples Nacional - Multa por
Atraso na entrega da declaração PGDAS-D;

 Débitos Previdenciários - Divergências entre GFIP e GPS

 Pendências Fiscais junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional –
Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.913 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720314/2019-93

Findo o prazo de 30 dias para regularização, remanesceu supostamente sem a
exigibilidade suspensa apenas o seguinte débito, conforme o relatório de fl. 75:

Cientificado, o Contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade, alegando e
comprovando a regularização dos débitos e, com relação ao Débito inscrito em dívida Ativa
DBCAD no 50617007186, arguiu a suspensão de sua exigibilidade em virtude de decisão judicial
que anexa aos autos.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.913 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720314/2019-93

O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade por
entender haver dúvida acerca da abrangência da decisão judicial em questão. Teceu as seguintes
considerações, que passo a transcrever:

“6.1. O débito-causa que viria a remanescer e a sustentar o corrente Termo de
Exclusão do Simples Nacional, inscrição em Dívida Ativa da União sob no
50.6.17.007186-47, levada ao Livro da Dívida em 21/12/2017, provém dos
autos do processo administrativo sob no 04941.002337/2017-39 (veja-se logo
mais abaixo) e não de equivalente expediente referido nas decisões judiciais
supra, em que se mencionam os autos do processo administrativo sob no
0491.003526/2009-19. Logo e a princípio, está-se falando de coisas distintas: a
multa que se tem sob atenção no processado judicial e a multa que vem cobrada
na inscrição sob no 50.6.17.007186-47 são coisas diversas.
6.2. A última das decisões judiciais sobreditas, sugere possível não coincidência
entre o que, em algum momento, levado a protesto pela União e o que cobrado
do Interessado nos autos do processo administrativo sob no 0491.003526/2009-
19.
6.3. Coincidentemente, a inscrição sob no 50.6.17.007186-47, débito-causa
sobrevivente à fundamentação do discutido Termo de Exclusão do Simples
Nacional, pelo que consta de seu histórico, foi indicada a protesto em
21/07/2018 (vide mais abaixo), data essa que é intermédia entre as datas em que
proferidas as decisões judiciais acima referidas. Tal é uma circunstância que
pode explicar a dúvida exposta pelo juízo. A cobrança promovida pela PGFN
seria pertinente ao que derivado dos autos do processo administrativo sob no
04941.002337/2017-39 e não do que consagrado nos autos do processo
administrativo sob no 0491.003526/2009-19. Disso, portanto, não se teria
incorrido em desrespeito algum ao comando judicial que emanou dos autos
judiciais sob no 0004607-23.2016-4.01.3301).
6.4. Ainda com respeito à inscrição sob no 50.6.17.007186-47, também visto seu
histórico (mais à frente colacionado), percebe-se que é ela objeto d’um
expediente, para dizer o mínimo, pouco ortodoxo de parte do Contribuinte. É
que, seguidamente e por 19 (dezenove) vezes, praticamente em bases mensais,
veio o Interessado perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN e
formalizou pedidos de parcelamento. Em todas essas 19 (dezenove)
oportunidades o pleito foi indeferido. Isso começou em 27/07/2018 e assim se
perpetua até 23/03/2020. Logo, parcelamento, aqui, não há.
6.5. Enfim, o débito de que se cuida, inscrição sob no 50.6.17.007186-47, está
sob a guarda da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, e não
cumpre à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, ainda mais que
presentes as considerações acima, firmar se o débito em questão, enfim e de
fato, está com sua exigibilidade suspensa. Segue o histórico da inscrição sob no
50.6.17.007186-47:

Com estas 5 considerações, negou provimento ao pleito do contribuinte.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.913 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720314/2019-93

Disponibilizada na caixa postal do contribuinte a intimação em 01/09/2020, o
contribuinte foi considerado intimado por decurso do prazo de leitura da intimação por meio
eletrônico em 16/09/2020 (fl. 96). O contribuinte consultou o teor da intimação em 29/09/2020.
À fl. 98 consta Aviso de Recebimento dando conta da recusa de recebimento de
intimação em 26/10/2020, no qual não constam os dados de quem supostamente o recusou.
Sobreveio o Edital Eletrônico de intimação no 006813681 (de fl. 99), publicado
em 05/11/2020 com data de Ciência 20/11/2020.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 14/10/2020.
Em suas Razões Recursais o contribuinte arguiu que:
 Que a turma julgadora, em verdade chamou atenção da dúvida existente e
que tal fato se encontra com a Procuradoria da Fazenda Nacional e que a
Receita Federal não poderia “firmar” se o débito se encontrava com a
exigibilidade suspensa, decidindo contrariamente ao contribuinte quando
na realidade deveria, na dúvida, ter convertido o processo em diligência;
 Que o suposto débito no valor de R$ 378.481,32 é objeto de discussão
judicial na Ação de Procedimento Comum, processo no 0004607-23.2016-
4.01.33, e teve sua exigibilidade suspensa por decisão judicial;
 Que em 12/03/2019 o Juízo determinou à União que demonstrasse o
cumprimento da decisão, em razão de ter protestado os débitos, nestes
termos;
 Que em 21/03/2019 o Superintendente do SPU (Salomão José de Santana)
encaminhou a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional na Bahia ofício no
22519/2019/DIREP-SPU-BA-MP, solicitando a suspensão da cobrança do
referido débito, encaminhando a relação completa das dívidas, que
correspondente exatamente ao de Inscrição no 50617007186
 Que a dívida inscrita em nome da Recorrente, é a mesma constante da
relação do SPU em nome de Mario Cesarino Silva, que foi posteriormente,
modificado para o nome da real proprietária do estabelecimento que é a
ora peticionante, conforme pode ser facilmente identificado pelo processo
administrativo que deu origem à inscrição. Talvez por isto decorra a
alteração do número do processo administrativo, porém, a inscrição é a
mesma.
 Requereu, ao final, provimento do Recurso e, caso persista a dúvida, que
se converta o recurso em diligência, a fim de a PGFN confirme a origem
do débito da inscrição no 50617007186.
Levado o feito a julgamento, a Resolução no 1401-000.913 converteu o
julgamento em diligência, por ter restado dúvida sobre a efetiva suspensão da exigibilidade do
crédito tributário corporificado no débito DEBCAD no 50617007186, que deu causa à exclusão
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.913 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720314/2019-93

do Simples Nacional. À luz do art. 112 do CTN, entendeu-se que a dúvida justificava a
conversão do julgamento em diligência, já que a exclusão do Simples Nacional é penalidade das
mais gravosas entre as previstas para seus optantes.
A Resolução determinou a realização de diligência para que:
“Diante do exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência,
remetendo-se os autos à unidade de origem para que:
I.
Intime o contribuinte a apresentar nos autos prova cabal de que a determinação
judicial contida na decisão de fl. 20/22 suspendeu a exigibilidade do DEBCAD no
50617007186, notadamente por meio de documentos extraídos dos autos do
respectivo processo judicial;
II.
Inscrição no 506170071-86 coincide com a
III.
Verifique a alegação do contribuinte de que teria havido alteração no polo passivo
nos
autos
dos
processos
administrativos
04941.002337/2017-39
e
0491.003526/2009-19, de maneira que o contribuinte figuraria no polo passivo do
processo administrativo no 04941.002337/2017-39 e o Sr. Mário Cesarino Silva
como sujeito passivo nos autos do processo administrativo no 0491.003526/2009-
19, intimando o contribuinte para esclarecer eventual equívoco quanto à indicação
do número do processo administrativo 0491.003526/2009-19 já que a consulta ao
sistema Comprot acusa erro em seu dígito verificador.
IV.
Oficie a PGFN inquirindo-a sobre os efeitos da decisão judicial de fl. 20/22 sobre a
exigibilidade do crédito tributário inscrito em dívida ativa sob o DEBCAD no
50617007186, esclarecendo se e por qual período o crédito ficou com sua
exigibilidade suspensa e a respectiva justificativa para a medida adotada.
V.
Oficie a Superintendência do Patrimônio da União para esclarecer e fornecer
cópias do inteiro teor do ofício no 22519/2019/DIREP-SPU-BA-MP, esclarecendo
a razão da solicitação da suspensão da cobrança do referido débito objeto do
processo administrativo 04941.002337/2017-39 (que deu origem ao débito
DEBCAD no 50617007186 conforme determinado pela decisão judicial que
concedeu a liminar em questão, nos autos do processo judicial no 4607-
23.2016.4.01.3301 (fls. 31/33)
VI.
Deverá a origem elaborar relatório conclusivo e intimar o contribuinte para que,
querendo, manifeste-se em 30 dias nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.”
O Relatório de diligência de fls. 202 e 203 avaliou todos os quesitos formulados,
valendo ressaltar sua resposta ao quesito V:
“V - Oficie a Superintendência do Patrimônio da União para esclarecer e
fornecer cópias do inteiro teor do ofício no 22519/2019/DIREP-SPU-BAMP,
esclarecendo a razão da solicitação da suspensão da cobrança do referido
débito objeto do processo administrativo 04941.002337/2017-39 (que deu
origem ao débito DEBCAD no 50617007186 conforme determinado pela
decisão judicial que concedeu a liminar em questão, nos autos do processo
judicial no 4607-23.2016.4.01.3301 (fls. 31/33)
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.913 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720314/2019-93

Em resposta ao Ofício 58/2023 (fl. 142), a SPU/BA encaminhou documentação
que, entre outras coisas, esclarece o motivo da solicitação da suspensão da
cobrança do débito, conforme pode ser verificado em consulta às fls. 153 a 189.
3. Em consulta à Situação Fiscal do contribuinte (fls. 199 a 201), é possível
verificar que o débito DEBCAD 50617007186 encontra-se com a sua
exigibilidade suspensa, em cumprimento à decisão judicial.”

O Contribuinte manifestou-se sobre o relatório de diligência pleiteando a
declaração da insubsistência do ato de exclusão, dado que a PGFN e a Superintendência de
Patrimônio da União confirmaram a suspensão da exigibilidade do crédito tributário antes do
prazo para sua regularização, de maneira que referido débito indevidamente deu causa à
exclusão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
Originariamente, havia algumas inconsistências que geraram dúvida sobre a
efetiva suspensão da exigibilidade do crédito tributário corporificado no DEBCAD no
50617007186.
A DRJ consignou que débito DEBCAD no 50617007186 que viria a remanescer e
a sustentar o corrente Termo de Exclusão do Simples Nacional proviria dos autos do processo
administrativo no 04941.002337/2017-39, enquanto que as decisões judiciais supra mencionam
os autos do processo administrativo sob no 0491.003526/2009-19 como fonte do crédito
tributário cuja suspensão da exigibilidade foi determinada judicialmente.
A despeito disso, a DRJ reconheceu que a segunda decisão judicial colacionada
(fl. 28), sugeriria a possível coincidência entre débito objeto deste processo e aquele ao qual se
referia a Decisão Judicial, inclusive porque o próprio Juízo suscitou tal possível correlação ao
solicitar esclarecimentos à União e determinar que ela demonstrasse que o protesto do
DEBCAD no 50617007186 não violaria a liminar concedida, sendo que o débito em questão foi
protestado justamente no interregno entre a determinação da suspensão pela primeira decisão
judicial, e a segunda decisão judicial.
Tais elementos, de fato, levaram o colegiado a dúvida. O Contribuinte buscou
esclarecer esta dúvida em seu Recurso Voluntário.
Em suas Razões Recursais, esclareceu tratar-se do mesmo débito que,
originalmente encontrava-se em nome de Mario Cesarino Silva, mas foi posteriormente
modificado para a real proprietária do estabelecimento, ambos correspondendo ao DEBCAD em
questão.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.913 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720314/2019-93

Para comprovar suas alegações, referiu-se ao ofício anexado aos autos. Esse ofício
no 22519/2019/DIREP-SPU-BA-MP, foi encaminhado pelo Superintendente da SPU,
Superintendência do Patrimônio da União (Salomão José de Santana) e ao Procurador Chefe da
Fazenda Nacional solicitando a suspensão da cobrança do referido débito objeto do processo
administrativo 04941.002337/2017-39 que deu origem ao débito DEBCAD no 50617007186
conforme determinado pela decisão judicial que concedeu a liminar em questão, nos autos
do processo judicial no 4607-23.2016.4.01.3301 (fls. 31/33). Vejamos

Ou seja, o Recorrente demonstrou haver nos autos documento público oficial
confirmando que a decisão judicial de fls. 21/22 suspendeu a exigibilidade do crédito tributário
objeto do processo administrativo no 04941.002337/2017-39, justamente o processo do qual se
originou o débito de inscrição DEBCAD no 50617007186 que motivou a exclusão do
contribuinte.
O Ofício também associa o processo administrativo no 04941.002337/2017-39 ao
Sr. Mário Cesarino Silva, o que corrobora a alegação de que a dívida inscrita em nome da
Recorrente é a mesma constante da relação de fl. 32 em nome de Mario Cesarino Silva, muito
embora não tenha feito prova documental de tal fato, presumindo, desavisadamente, o acesso
amplo de todos os Conselheiros do CARF aos processo administrativos fiscais federais.
Em consulta ao portal de devedores da PGFN, pelo CNPJ do contribuinte, verifico
que não consta o débito-causa da exclusão, o que corrobora as alegações do Contribuinte.
Vejamos:

Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.913 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720314/2019-93

O contribuinte, portanto, trouxe diversos elementos coerentes e que, associados ao
ofício de fls. 31/33, permite inferir que o débito em questão foi abarcado pela liminar concedida
judicialmente, de maneira que teve sua exigibilidade suspensa tempestivamente, não devendo,
ensejar a exclusão do contribuinte do Simples Nacional.
Entretanto, o fato de a decisão judicial que concedeu a liminar fazer referência a
outro processo administrativo, e não ao processo administrativo que dá origem ao DEBCAD em
questão, associado a divergências relativas ao nome do sujeito passivo na ação judicial e nos
processos administrativos gera alguma insegurança que ensejou a conversão do julgamento em
diligência, medida que se mostrou fundamental para alcançar a verdade material e evitar a
indevida exclusão do Contribuinte do Simples Nacional.
A diligência confirmou que o Sr. Mário Cesarino Silva fez parte do quadro
societário do Recorrente sendo sócio administrador, embora atualmente a única sócia seja a Sra
Mara Rubia Viana Ribeiro.
De forma cabal, a resposta da PGFN ao Ofício 56/2023 (fl. 141) esclareceu que
em cumprimento à decisão proferida no processo judicial no 4607-23.2016.4.01.3301, o crédito
tributário inscrito em dívida ativa sob o DEBCAD no 50617007186 teve a sua exigibilidade
suspensa desde março de 2017 e que o crédito encontra-se suspenso até a presente data (fls. 151
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.913 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720314/2019-93

a 152), esclarecendo que houve demora na comunicação da decisão judicial à PGFN, que
ocorreu apenas em 2019.
Além disso, também a Superintendência do Patrimônio da União (SPU)
confirmou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário causador da exclusão.
A confirmação de que o débito encontrava-se com a exigibilidade suspensa por
força de decisão judicial basta para demonstrar a insubsistência da exclusão do Recorrente do
Simples Nacional.
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo a
insubsistência do ato de exclusão e determinando a reinclusão do contribuinte no Simples
Nacional com efeitos retroativos.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 221
DF CARF MF
Original